Tribunal: TJSP
Processo: 0001142-24.2024.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Decisão judicial que indeferiu pedido de livramento condicional e deferiu progressão de regime. Recurso da defesa. 1. Não demonstrada a satisfação de requisito subjetivo para a obtenção do benefício (bom comportamento no curso da execução). 2. Dentre os requisitos subjetivos para a concessão do livramento condicional está o bom comportamento durante a execução da pena

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Decisão judicial que indeferiu pedido de livramento condicional e deferiu progressão de regime. Recurso da defesa. 1. Não demonstrada a satisfação de requisito subjetivo para a obtenção do benefício (bom comportamento no curso da execução). 2. Dentre os requisitos subjetivos para a concessão do livramento condicional está o bom comportamento durante a execução da pena (artigo 83, III, "a", do Código Penal). Na sua aferição, não há restrição temporal, no sentido de que o juízo a ser feito deve levar em conta a conduta do sentenciado durante todo o processo de execução (STJ, REsp no. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, Tema Repetitivo 1161). 3. Exame criminológico desfavorável ao pleito. 4. Não demonstração, ademais, da satisfação do requisito previsto no artigo 83, par. único, do Código Penal. Recurso desprovido.